Tribunal: TJMT
Processo: 1019276-56.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019276-56.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (AGRAVANTE), BRASILQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 00.408.307/0001-26 (AGRAVADO), ALEX EDUARDO GALEGO - CPF: 303.002.528-46 (ADVOGADO), JOAO DO PRADO GARCIA FERNANDES - CPF: 234.934.378-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA – RECUSA DO EXEQUENTE – POSSIBILIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO DEMONSTRADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O credor poderá recusar bens oferecidos à penhora quando de difícil alienação e em caso de inobservância à gradação, tendo em vista que o procedimento expropriatório deve ocorrer de modo menos oneroso ao devedor, não se pode impor ao credor o ônus de aceitar um bem que venha a dificultar a satisfação do seu crédito.

A condenação em litigância de má-fé exige
a comprovação da prática intencional
da presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não ocorreu no caso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1019276-56.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:

RODRIGO CALETTI DEON

AGRAVADO:

BRASILQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
RODRIGO CALETTI DEON
contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dr. Marcos Terencio Agostinho Pires
, nos autos da Ação de Execução n. 6337-27.2018.811.0055 (Cód. 276719), ajuizada por
BRASILQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
, que rejeitou o bem indicado pelo agravante/executado, deferindo o pedido de penhora das quotas sociais pertencentes ao executado junto à pessoa jurídica Piracanjuba Participações Ltda., limitando-se aos valores executados.

Consta que contra referida decisão foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados (Id. 28662496).

O agravante afirma que indicou bem a penhora da Empresa Piracanjuba Participações Ltda, pertencente ao agravante e sua esposa, entretanto este foi rejeitado em razão de haver duas averbações de penhora vinculadas aos autos de Código n 258497 e 273832.

Diz que somadas as averbações premonitórias com a penhora efetivada, ainda tem-se que o valor do bem indicado é com sobras muito superior ao da presente execução, o que se habilita a garantir a dívida, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso.

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 19/12/2019, conforme Id.30860472.

Contraminuta ofertada no Id.32554964 pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como aplicação da multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em verificar o acerto da decisão que rejeitou a penhora do bem indicado pelo executado, ora agravante, nos seguintes termos:

“(...) Apesar da existência de bens em seu nome, o executado optou por indicar o bem imóvel rural em nome de uma empresa estranha a lide, sem indicar nenhum óbice quanto à indicação de seus próprios bens e sob justificativa de que o imóvel indicado possui valor superior (R$5.452.628,00) ao valor executado nos autos (R$42.672,71), apesar da existência de averbação premonitória no valor de R$3.661.820,09, bem como dos valores executados junto aos autos que originaram as penhoras, o que não consta dos autos.

Desse modo, diante da existência de bens em nome do devedor e a discordância do exequente, rejeito o bem ofertado pelo executado.

Por conseguinte, defiro o pedido de penhora das quotas sociais pertencentes ao executado junto à pessoa jurídica Piracanjuba Participações Ltda., limitando-se aos valores executados (...)”

Para tanto, o agravante afirma que indicou bem a penhora da Empresa Piracanjuba Participações Ltda, pertencente ao agravante e sua esposa, entretanto este foi rejeitado em razão de haver duas averbações de penhora vinculadas aos autos de código n 258497 e 273832.

Diz que somadas as averbações premonitórias com a penhora efetivada, ainda tem-se que o valor do bem indicado é com sobras muito superior ao da presente execução, o que se habilita a garantir a dívida, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso.

Pois bem. A decisão deve ser mantida.

Isso porque, a jurisprudência referenda a possibilidade de o credor recusar justificadamente bens oferecidos à penhora que se revelarem de difícil alienação, uma vez que, como se sabe, que a execução é feita no interesse dele.

Como cediço, a gradação legal estabelecida no artigo 835 do CPC, embora seja a regra, não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada, em atenção às particularidades do caso concreto, levando em conto, necessariamente, a possibilidade de satisfação do crédito, na medida em que a execução se processa segundo o interesse do credor. (Art. 797, CPC), bem como a forma menos gravosa ao devedor (Art. 805, CPC)

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA -
NOMEAÇÃO À PENHORA - RECUSA JUSTIFICADA DO CREDOR - POSSIBILIDADE
- FALTA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é nulo o decisum fundamentado de forma sucinta, desde que expostas de modo claro e objetivo as razões que a amparam.
É autorizado ao credor recusar motivadamente o bem nomeado à penhora pelo devedor, e se este não apresenta provas que desconstituam a justificativa de dificuldade de alienação não pode pretender que o princípio da menor onerosidade se sobreponha ao da efetividade da Execução”

(TJMT Agravo de Instrumento 1012504-77.2019.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 16/10/2019, Data da Publicação 18/10/2019)

Logo, é direito do credor recusar-se a aceitar, de forma justificada, o bem oferecido à penhora pelo devedor, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida.

Por fim, no que diz respeito ao pedido do agravado à condenação do agravante por litigância de má-fé não deve ser acolhido.

É que a conduta dele não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 80 e incisos. Veja-se:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I – deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II – alterar a verdade dos fatos;

III – usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV – opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V – proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII- interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

Dessa forma, a interposição desse agrava não teve intuito protelatório, sendo certo que as alegações do agravante enquadram-se no regular exercício do direito, que ela considera legítimo, inexistindo qualquer ato que atente à dignidade da Justiça.

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020